Tribunal: STF
Processo: HC 230863
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Lei de organização criminosa. Tentativa de obstruir investigação. Trancamento da ação penal. Inadequação da via eleita. 



1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



2. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso, ou na iminência de ser preso, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



4. Hipótese em que inexiste teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o trancamento da ação penal. 



5. Habeas Corpus a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao RHC 167.320, interposto perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. A paciente foi denunciada pelos crimes de embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1°, da Lei 12.850/2013) e falsidade ideológica (art. 299 do CP), por três vezes, em continuidade delitiva. 



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para o início da persecução penal, sob o fundamento de inépcia da denúncia, atipicidade da conduta e ausência de prova suficiente para a condenação. Faço uma síntese dos principais argumentos da impetração: 



    i) não restou comprovado que as mensagens supostamente encaminhadas aos procuradores da extinta força tarefa foram produzidas pela paciente;



    ii) a inicial acusatória é inepta, na linha do que ficou decidido nos autos do INQ 4720, Rel. Min. Edson Fachin;



    iii) a autoridade impetrada não examinou as ilegalidades listadas nos recursos ordinários interpostos no STJ, deixando de determinar o trancamento da ação penal;



    iv) a demora para o julgamento da causa no STJ resultou em decreto condenatório;



    v) não há prova quanto ao crime de obstrução da justiça. 



    vi) houve interferências indevidas nas investigações, abusos de autoridade e quebra da cadeia de custódia. Ilegalidades não reconhecidas pelas instâncias de origem. 



    4. Com esses argumentos, a defesa postula o deferimento de medida liminar para suspender a tramitação do processo penal na origem. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para “o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja trancada a Ação Penal n. 50164664320224025101, processada pela Emérita 4° Vara Federal Criminal da Comarca do Rio de Janeiro em relação à Paciente, vez que ausente justa causa, ante a atipicidade dos fatos imputados aos mesmos, estabilizando-se assim, a ora liminar, pleiteada no item 10, tendo como bojo os artigos 41 c/c 395, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal”.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Ademais, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. Isso porque, em 12.07.2023, sobreveio a sentença condenatória da paciente à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Superveniente modificação do quadro processual da causa que prejudica a análise deste habeas corpus, na linha da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho da ementa do HC 225.801-AgR, Rel. Min. Luiz Fux:



    [...] 4. A alteração superveniente do quadro processual, consubstanciado na modificação do decisum objurgado na origem, torna a impetração prejudicada. Precedentes: HC 215.017-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/6/2022; HC 197.582-AgR, Segunda Turma, Rel Min. Nunes Marques, DJe de 10/5/2021; HC 175.540-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/2/2020 [...].



    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    10. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



    11. No caso dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher o pedido de trancamento da ação penal, nos termos da fundamentação contida na petição inicial deste HC. Até mesmo porque o deslinde da controvérsia, nos termos propostos na petição inicial, exigiria um amplo revolvimento de matéria fática, inviável na via processualmente restrita do HC. Para confirmar esse juízo, transcrevo o seguinte trecho da decisão impugnada:



    [...] O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. No caso, como se vê, foi imputada à recorrente as condutas criminosas previstas no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 c/c o art. 299 do CP, por 3 vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), tendo o acórdão recorrido consignado que "as condutas narradas na Ação Penal nº 50016466-43.2022.4.02.5101 evidenciam a prática do crime de embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, tipificado no artigo 2º, § 1º, da Lei12.850/2013 [...] Quanto à tipicidade das condutas relacionadas ao art. 299 do Código Penal, basta relembrar que a paciente fez uso de dados cadastrais de terceiros, de forma dolosa, ao habilitar os números (21) 96743- 2603, (21) 99874-7476 e (21)99666-3881, com o nítido propósito de erigir obstáculos à apuração dos fatos, dificultando, assim, o rastreamento dos verdadeiros autores do delito [...] Portanto, à luz das provas obtidas no Inquérito Policial nº 5044768- 19.2021.4.02.5101, não restam dúvidas de que FRANCINE FERREIRA e EVANDRO MONTEIRO JUNIOR, realizaram, a partir das ameaças desferidas contra as vítimas, atos para embaraçar a atuação dos procuradores da República no curso das investigações contra o crime organizado realizadas pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e atualmente pelo GAECO/MPF/RJ, falseando, ainda, a verdade dos fatos no cadastro nacional de usuário de telefonia celular". Extrai-se também que, segundo consignado no aresto impugnado, "narrou o MPF que foi obtido o backup das gravações de mensagens de voz do Whatsapp de EVANDRO, verificando-se um vínculo entre os denunciados, além de se identificar uma mensagem de áudio do dia 17/05/2021 em que EVANDRO teria sugerido a FRANCINE a compra do chip no posto de gasolina citado acima". A denúncia não é inepta, porque nela consta a tipicidade e a particularização da conduta da recorrente, permitindo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do CPP, reservando-se a discussão da questão fática e probatória na instrução processual. Inviável, portanto, o trancamento da ação penal, porquanto a denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que se imputa claramente a conduta criminosa ao réu, descrevendo-se suficientemente os fatos e as circunstâncias que a envolveu, bem como possui lastro probatório suficiente à propositura da ação penal, em especial, do "backup das gravações obtidas pelo whatsapp". Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva, conforme consignado pelas instâncias de origem, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado no âmbito do writ. Por outro lado, as questões referentes à negativa de autoria e materialidade não são passíveis de aferição na via estreita do recurso em habeas corpus, que não comporta dilação probatória. Vale destacar que eventual discussão acerca dos elementos de prova existentes nos autos como forma de desconstituir o decreto preventivo não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos.



    [...]. (Grifos acrescidos)



    12. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso, ou na iminência de ser, presentes as seguintes condições:



    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



    13. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. O ato impugnado não me parece violar claramente a jurisprudência desta Corte ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator